Tribunal: TJDFT
Processo: 0700720-94.2018.8.07.0010
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA BAIXA DA HIPOTECA. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE ACRÉSCIMO DE SALDO DEVEDOR. NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. INCISO I DO ART. 330 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.
2 – No caso concreto, ainda que se reconheça a demora no registro da baixa da hipoteca na matrícula do imóvel, fato confirmado em sentença proferida em ação anterior, em que a Autora obteve da Construtora o ressarcimento de taxas condominiais e indenização por lucros cessantes, certo é que deixou de comprovar o fato constitutivo do seu direito quanto à pretensão de reparação pelo suposto acréscimo no saldo devedor do financiamento, não se desincumbindo, assim, do ônus imposto pelo art. 373, I, do CPC.
Apelação Cível desprovida. Maioria qualificada.